Tribunal: STJ
Processo: 0001785-56.2025.8.17.9480
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221632 - PE(2025/0312656-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELIVAN SEVERINO DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR LEMOS DE ALMEIDA - PE030545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
DECRETO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva foi fundamentada de forma genérica, sem elementos
concretos e atuais que evidenciem a necessidade da medida extrema, e que não foi analisada
adequadamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do agravante com fundamento na
garantia da ordem pública, na necessidade de inibir a reiteração delitiva e na complexidade da
investigação, envolvendo organização criminosa estruturada com múltiplos integrantes e diversas
modalidades delitivas.
4. O Tribunal concluiu que o agravante, ex-presidiário com histórico criminal e envolvimento em
organização criminosa composta por mais de quinze integrantes, apresenta periculosidade concreta e
risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada em elementos concretos e atuais que evidenciem o periculum libertatis, e se há
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como o envolvimento do agravante
em organização criminosa estruturada, composta por mais de quinze integrantes, e seu histórico
criminal, evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a periculosidade do
agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de interromper a atuação de integrantes
de organização criminosa constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente,
considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de proteção da comunidade
contra a continuidade da atividade criminosa.
9. Não há omissão na decisão monocrática, pois as questões relevantes ao deslinde da controvérsia
foram devidamente apreciadas, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados, com base em fatores concretos, o fumus
commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo
Penal. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de
interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constituem fundamentos idôneos
para o decreto preventivo. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
não é recomendável quando há risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de proteção da
ordem pública. 4. Não se caracteriza omissão na decisão judicial quando as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia são devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária à pretensão do
recorrente. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
770.070/RS,
27.09.2022; STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
511.887/SP,
26.09.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.02.2019;
480.934/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 14.02.2022;
RHC 157865/SC,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no
HC 805208/RO,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27.04.2018; STJ,
AREsp 1200957/SC,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.12.2014.
REsp 1354760/DF,
Documento eletrônico VDA54122021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 3cdcd2cd-afc2-442b-9839-2b23c949f42a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 3cdcd2cd-afc2-442b-9839-2b23c949f42a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221632 - PE (2025/0312656-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELIVAN SEVERINO DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR LEMOS DE ALMEIDA - PE030545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DECRETO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva foi fundamentada de forma
genérica, sem elementos concretos e atuais que evidenciem a necessidade da
medida extrema, e que não foi analisada adequadamente a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do agravante
com fundamento na garantia da ordem pública, na necessidade de inibir a
reiteração delitiva e na complexidade da investigação, envolvendo organização
criminosa estruturada com múltiplos integrantes e diversas modalidades
delitivas.
4. O Tribunal concluiu que o agravante, ex-presidiário com histórico criminal e
envolvimento em organização criminosa composta por mais de quinze
integrantes, apresenta periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva,
justificando a prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA53271491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: e41f74f0-9e60-47cc-a264-47449b019321

II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais que
evidenciem o periculum libertatis, e se há possibilidade de substituição da
prisão por medidas cautelares diversas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como o
envolvimento do agravante em organização criminosa estruturada, composta
por mais de quinze integrantes, e seu histórico criminal, evidenciando
periculosidade e risco de reiteração delitiva.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade
de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constituem
fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não
se mostra suficiente, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a
necessidade de proteção da comunidade contra a continuidade da atividade
criminosa.
9. Não há omissão na decisão monocrática, pois as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, conforme
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados, com base em fatores
concretos, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos
arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A periculosidade do
agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de interromper a
atuação de integrantes de organização criminosa constituem fundamentos
idôneos para o decreto preventivo. 3. A substituição da prisão preventiva por
Documento eletrônico VDA53271491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: e41f74f0-9e60-47cc-a264-47449b019321

medidas cautelares alternativas não é recomendável quando há risco concreto
de reiteração delitiva e necessidade de proteção da ordem pública. 4. Não se
caracteriza omissão na decisão judicial quando as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia são devidamente apreciadas, ainda que de forma
contrária à pretensão do recorrente. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 770.070/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, HC 511.887/SP, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26.09.2019; STJ, AgRg no HC 480.934
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.02.2019; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
RHC 157865/SC,
14.02.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
HC 805208/RO,
Turma, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria
AREsp 1200957/SC,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27.04.2018; STJ,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.12.2014.
REsp 1354760/DF,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIVAN SEVERINO DOS
SANTOS SILVA contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 150-154, por meio
da qual neguei provimento ao recurso em habeas corpus.
Em suas razões recursais (fls. 162-167), o agravante, em suma, insiste que a
prisão preventiva foi fundamentada de forma genérica, sem indicar elementos concretos e
atuais que evidenciem a real necessidade da medida extrema.
Sustenta que os fundamentos não são suficientes para configurar o periculum
, pois não indicam, de forma concreta, como a liberdade do Agravante
libertatis
representaria risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.
Aduz que a decisão deixou de analisar adequadamente a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, bem
art. 319
como que a prisão está sendo usada como punição antecipada.
Requer o provimento do agravo para revogar a prisão preventiva em seu
desfavor. Subsidiariamente, requer seja substituída a sua prisão por qualquer das medidas
cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53271491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: e41f74f0-9e60-47cc-a264-47449b019321

VOTO
Não obstante os fundamentos da defesa da agravante, o recurso não prospera,
devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.
Transcrevo, oportunamente, trechos da decisão agravada:

[...] No tocante aos requisitos da custódia antecipada, verifica-se que o Juízo
de primeiro grau decretou a prisão preventiva por entender ser a medida
necessária a bem da ordem pública, além de inibir a reiteração delitiva, em
razão da complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa
estruturada com múltiplos integrantes e diversas modalidades delitivas.
Com efeito, "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso
como forma de interromper suas atividades. 'Não há coação na manutenção da
prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se
mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da
associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem
retomadas com a soltura' (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro
JORGE MUSSI, julgado em
DJe de
." (AgRg no HC n.
5/11/2015,
13/11/2015)
770.070/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
).
27/9/2022,
4/10/2022.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Apesar dos esforços do agravante, mantenho a compreensão constante na
decisão.
Ao analisar o contexto fático apresentado, o magistrado concluiu que o
recorrente é ex-presidiário com histórico criminal e diversas passagens pela polícia,
circunstâncias que, conjugadas com seu envolvimento atual em organização criminosa
composta por mais de quinze integrantes, evidenciam periculosidade concreta e risco de
reiteração delitiva.
O Tribunal concluiu, também, que “o periculum libertatis encontra-se
cabalmente demonstrado sob o fundamento da garantia da ordem pública, materializado
no risco concreto de reiteração delitiva e na necessidade de proteção da comunidade
.”
contra a continuidade da atividade criminosa
O entendimento acolhido na decisão agravada está em harmonia com a
jurisprudência do STJ de que a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus
operandi, e a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização
criminosa constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, não sendo
recomendável a substituição por medidas cautelares alternativas. Precedentes: HC n.
511.887/SP relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/9/2019;
Documento eletrônico VDA53271491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: e41f74f0-9e60-47cc-a264-47449b019321

AgRg no HC n. 480.934/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
13/2/2019.
Neste jaez:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS DO
DO CPP . FUNDAMENTAÇÃO
ART. 312
IDÔNEA. MODUS OPERANDI. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CONTEMPORANEIDADE
.
CRIME
PERMANENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível
mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando demonstrados o
fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts . 312, 313 e
315 do Código de Processo Penal. 2. A periculosidade do agente, evidenciada
pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de integrantes
de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem
fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do
do CPP
art. 312
. 3. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há
falar em ausência de contemporaneidade. 4. Agravo regimental desprovido .
(STJ - AgRg no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator.: Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA
08/02/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA . ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE
INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO
ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA . MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO
DESPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o
pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de
defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação
oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. O decreto prisional está
devidamente fundamentado . Da mesma forma, foi realizada a individualização
da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz
necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das
atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um
dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela
organização criminosa, voltada à pratica reiterada do tráfico de drogas, em
larga escala. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel . Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe
. 4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e
20/02/2009)
apresentação espontânea, a teor do disposto no
do Código de
art. 317
Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em
que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando
Documento eletrônico VDA53271491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: e41f74f0-9e60-47cc-a264-47449b019321

concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da
ordem pública, como no caso . 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ,
Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
22/05/2023,
DJe
.
26/05/2023)

Por fim, o argumento de que a decisão monocrática deixou de analisar os
argumentos expressamente apresentados pela Defesa quanto à possibilidade de substituição
da cautelar por outras medidas também não merece acolhimento.
Consta expressamente no
que não se mostra suficiente a aplicação de
decisum
medidas cautelares mais brandas.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não se
caracteriza omissão apenas porque o julgador deixa de se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia tenham sido devidamente apreciadas.
Neste sentido (grifo):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPP .
ART. 619
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
TEMA
DEVIDAMENTE APRECIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
OFENSA AOS ARTS . 1o E 18, § ÚNICO, AMBOS DO CP.
SÚMULA 568/STJ.
SONEGAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DOLO E INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
FALSIDADE IDEOLÓGICA E SONEGAÇÃO FISCAL. I) IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS . ACÓRDÃO DE ACORDO COM O
ENTENDIMENTO DO STJ.
II) REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 568/STJ.
PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
SÚMULA 7/STJ
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido
de que "não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Penal se
art. 619
todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e
decididas, ainda que de forma contrária à pretensão do recorrente, não
havendo nenhuma omissão ou negativa de prestação jurisdicional" ( AgRg
no Ag 850 .473/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, DJ
.
07/02/2008) 2 . Para dissentir do entendimento da Corte a quo,
que soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, afastou as teses
de absolvição por ausência de dolo ou por inexigibilidade de conduta diversa,
seria necessário o revolvimento de matéria fático probatória, procedimento
inadmissível em sede de recurso especial.
3. Nos termos do
Súmula 7/STJ.
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "O princípio da consunção é
aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de
Documento eletrônico VDA53271491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: e41f74f0-9e60-47cc-a264-47449b019321

dependência, no qual exsurge a ausência de desígnios autônomos, e há uma
relação de minus e plus, de todo e parte, de inteiro e fração" (
Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
REsp 1134430/MG,
. Destarte, "Reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e
07/12/2015)
a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no
caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada
dos crimes, o que torna a inviável a absorção de um delito pelo outro" ( HC
415.900/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
. 4 . Para divergir do entendimento do Tribunal
20/02/2018,
26/02/2018)
de origem que, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa,
concluiu pela existência de desígnios autônomos entre os crimes de falsidade
ideológica e de sonegação fiscal, seria necessário o revolvimento do acervo
fático e probatório, procedimento incabível em sede de recurso especial, nos
termos da
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Súmula no 7/STJ.
(STJ - AgRg no AREsp: 1200957 SC 2017/0290292-7, Relator.: Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento:
T6 -
17/04/2018,
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 535,
REMUNERAÇÃO DO PERITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO . PAGAMENTO PELO RÉU, AINDA QUE
REQUERIDO O EXAME PELO JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 33,
DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PERTINÊNCIA DOS QUESITOS . ART. 426,
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. LIBERDADE DO
PERITO.
DO CPC . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 429,
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA . ARTS. 468 E 469,
SÚMULA N. 211/STJ.
DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1 . Não viola o
do CPC, o acórdão que
art. 535,
decide de forma suficientemente fundamentada, não estando obrigada a
Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e
dispositivos legais invocados pelas partes. 2. "Na fase autônoma de liquidação
de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a
antecipação dos honorários periciais" (in, recurso representativo da
controvérsia REsp . n. 1.274.466 - SC, Segunda Seção, Rel . Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014) . 3. A jurisprudência sedimentada
por todas as Turmas deste STJ é no sentido de que o juízo de pertinência das
provas a serem produzidas nos autos (aplicação dos arts. 130 e 426 do CPC)
compete às vias ordinárias, não cabendo em recurso especial examinar o
acerto ou desacerto da decisão que defere ou indefere determinada diligência
requerida pela parte por considerá-la útil ou inútil ou protelatória.
Precedentes: Primeira Turma: AgRg no REsp 1299892 / BA, Rel . Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14.08.2012; AgRg no REsp 1156222 /
SP, Rel . Hamilton Carvalhido, julgado em 02.12.2010; AgRg no Ag 1297324 /
SP, Rel. Min . Luiz Fux, julgado em 19.10.2010; Segunda Turma: AgRg no
AREsp 143298 / MG, Rel. Min . Humberto Martins, julgado em 08.05.2012;
AgRg no REsp 1221869 / GO, Rel. Min . Cesar Asfor Rocha, julgado em
24.04.2012; REsp 1181060 / MG, Rel. Min . Mauro Campbell Marques,
julgado em 02.12.2010; Terceira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 1292235 /
RS, Rel. Min . Sidnei Beneti, julgado em 22.05.2012; AgRg no AREsp 118086 /
Documento eletrônico VDA53271491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: e41f74f0-9e60-47cc-a264-47449b019321

RS, Rel. Min . Sidnei Beneti, julgado em 24.04.2012; AgRg no Ag 1156394 /
RS, Rel. Min . Sidnei Beneti, julgado em 26.04.2011; AgRg no REsp 1097158 /
SC, Rel. Min . Massami Uyeda, julgado em 16.04.2009; Quarta Turma: AgRg
no AREsp 173000 / MG, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, julgado em
25.09.2012; AgRg no AREsp 142131 / PE, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira,
julgado em 20.09.2012; AgRg no Ag 1088121 / PR, Rel. Min . Maria Isabel
Gallotti, julgado em 11.09.2012; Quinta Turma: AgRg no REsp 1063041 / SC,
Rel. Min . Felix Fischer, julgado em 23.09.2008. 4 . Não há nos autos qualquer
enfrentamento da incidência do
do CPC, porque a perícia foi
art. 429,
indeferida com base na impertinência dos quesitos apresentados por uma das
partes e não por qualquer outro fundamento que retirasse a faculdade do
perito de tomar a iniciativa de buscar a colheita de informações que julgasse
necessárias para responder aos quesitos formulados. Incidência da
"Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a
Súmula n. 211/STJ:
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
tribunal a quo" . 5. A condenação transitada em julgado não foi favorável a
todo o GRUPO IPIRANGA, mas apenas ao BANCO IPIRANGA DE
INVESTIMENTOS S/A e à COMPANHIA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO S/A - COBRASAP, no que se refere a sua participação no
referido banco, pois os demais direitos do grupo foram atingidos pela
prescrição. De registrar que o BANCO IPIRANGA DE INVESTIMENTOS S/A
tem participação em outras empresas do grupo e que essa participação não foi
objeto da prescrição decretada. Também resta evidenciado que a comparação
entre os "balanços consolidados" efetuados antes e após a intervenção se
presta para duas finalidades: 1a) Estabelece a existência de efetivo prejuízo -
verificação do an debeatur (expressamente definido no acórdão do REsp . n.
569.985- DF); 2a) É parâmetro não exclusivo a ser utilizado na liquidação por
arbitramento - aferição do quantum debeatur pelo perito (definido na sentença
restabelecida pelo acórdão do REsp. n . 569.985-DF). 6. É lícito ao juízo da
execução, em atenção ao "princípio da fungibilidade das formas de liquidação,
segundo o qual a fixação do quantum debeatur deve processar-se pela via
adequada, independentemente do preceito expresso no título exequendo" (REsp
. n. 657.476/MS, Terceira Turma, Rel. Min . Nancy Andrighi, julgado em
18.05.2006), acolher ou rejeitar os quesitos efetuados em sede de liquidação
quando se destinem a, indiretamente, modificar a forma de liquidação já que
esta não transita em julgado. Aplicação da Súmula n . 344/STJ: "A liquidação
por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada". 7.
A negativa da Corte de Origem à quesitação proposta pelo BACEN não
contraria o que transitou em julgado. Violação à coisa julgada haveria se o
juízo da liquidação entendesse que a condenação foi favorável a todo o
GRUPO IPIRANGA (quando não o foi, somente aproveita ao banco e à
participação da COBRASAP no banco), ou se o juízo dissesse que os "balanços
consolidados" são parâmetro exclusivo para a liquidação (quando não o são) .
Nenhuma dessas duas hipóteses ocorreu, tendo havido apenas uma adequação
dos quesitos formulados pelo BACEN à liquidação pretendida. 8. Nesse tom, é
necessário aguardar o desenrolar da liquidação para verificar se ela se
mantém nos contornos da mensuração adequada dos prejuízos do BANCO
Documento eletrônico VDA53271491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: e41f74f0-9e60-47cc-a264-47449b019321

IPIRANGA S/A e da participação da COBRASAP no banco, seja através dos
quesitos do BACEN, seja por outros meios a serem avaliados pelo juízo e pelo
perito. 9 . Com as vênias de praxe, DIVIRJO PARCIALMENTE DA
RELATORA para CONHECER PARCIALMENTE e, nessa parte, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial.
(STJ - REsp: 1354760 DF 2012/0245485-4, Relator.: Ministra ELIANA
CALMON, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
18/11/2014,
Publicação: DJe
.
18/12/2014)

No caso, verifica-se que foi examinada de forma suficiente as razões recursais,
não sendo exigível que se reproduza integralmente o conteúdo do recurso, uma vez que a
análise recursal se restringe aos pontos impugnados e às matérias de direito relevantes.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA53271491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:33
Código de Controle do Documento: e41f74f0-9e60-47cc-a264-47449b019321

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 221.632 / PE
Número Registro: 2025/0312656-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007016220238172440
00017855620258179480
17855620258179480
2024024700007646
7016220238172440
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIVAN SEVERINO DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR LEMOS DE ALMEIDA - PE030545
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIVAN SEVERINO DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO : VLADIMIR LEMOS DE ALMEIDA - PE030545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:49
Código de Controle do Documento: 9bdd10f4-9d5c-4d95-a482-1f291443787d

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:49
Código de Controle do Documento: 9bdd10f4-9d5c-4d95-a482-1f291443787d